Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-44.2017.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. Ribeirão dos Índios. Fazenda Santa Helena. Termo de Ajustamento de Conduta. Área de preservação permanente. Demarcação. Isolamento. Recomposição natural. Abstenção de exploração. Descumprimento. Multa. Valor. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. Ribeirão dos Índios. Fazenda Santa Helena. Termo de Ajustamento de Conduta. Área de preservação permanente. Demarcação. Isolamento. Recomposição natural. Abstenção de exploração. Descumprimento. Multa. Valor. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso represente cerceamento de defesa. Inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC. Os elementos dos autos são suficientes para a adequada compreensão e o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas que pouco ou nada acrescentariam. O documento produzido pelo órgão ambiental estadual é hígido e a falta de manifestação do órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento atualmente responsável pela análise e homologação do CAR não conduz à anulação da sentença. Preliminar rejeitada. – 2. Título executivo extrajudicial. Exigibilidade. A ausência da vistoria da CBRN (prevista no item 3.1 do TAC e não realizada pelos motivos expostos pelo 'parquet') não obsta o ajuizamento da execução; a Polícia Militar Ambiental e o órgão técnico do Ministério Público realizaram vitorias que atenderam à exigência do TAC e indicaram o não cumprimento da obrigação de isolamento e demarcação das áreas de preservação permanente. – 3. Áreas de preservação permanente. Obrigações. Descumprimento. A execução embargada visa o pagamento da multa prevista no item 4 do TAC firmado entre as partes, pelo descumprimento das obrigações impostas no período compreendido entre 20-2-2014 e 31-8-2017. O descumprimento foi apurado detalhadamente nos embargos à execução de obrigação de fazer no 1002313-14.2017.8.26.0553; vistoria realizada pela CBRN em 26-6-2018 constatou que as APP não estavam corretamente demarcadas e isoladas, medidas que deveria ter sido concretizadas até 19-2-2014, nos termos da cláusula 3.1 do acordo; e que apenas após o ajuizamento das execuções o embargante movimentou-se no sentido de cumprir as obrigações impostas no TAC. As informações afastam, inclusive, eventual cumprimento parcial para o período compreendido entre 20-2-2014 e 31-8-2017, na medida em que os limites das APP foram declarados incorretamente ou sequer declarados. Comprovado o descumprimento das obrigações impostas no período a que se refere a cobrança, a incidência da multa não pode ser afastada. – 4. Multa. Valor. A multa prevista na cláusula 4 do TAC não é uma cláusula penal, pois inviável a estipulação nesses termos; traz uma multa cominatória, simples prefixação daquela prevista no art. 537, 'caput' do CPC. É multa que pode ser alterada de ofício pelo juiz, para mais ou para menos, conforme o recomendar a execução, nos termos do art. 537, § 1o do CPC. A multa diária de R$-200,00 mostra-se excessiva e o cumprimento da obrigação, embora tardio, está em curso; a redução é medida de rigor. – Improcedência. Recurso do autor provido em parte.